Tribunal: TJSP
Processo: 1045313-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação de cobrança – Sociedade em conta de participação – Restituição de valores referentes a pagamento de dívida oriunda de acordo judicial, pro labore e honorários advocatícios – Parcial procedência – Inconformismo dos autores – Não acolhimento – Inexistência de deliberação dos sócios acerca do pro labore que desautoriza seu pagamento – Inteligência do art. 1.071, IV, do CC – Atuação ordinária

Ementa:
Ação de cobrança – Sociedade em conta de participação – Restituição de valores referentes a pagamento de dívida oriunda de acordo judicial, pro labore e honorários advocatícios – Parcial procedência – Inconformismo dos autores – Não acolhimento – Inexistência de deliberação dos sócios acerca do pro labore que desautoriza seu pagamento – Inteligência do art. 1.071, IV, do CC – Atuação ordinária dos sócios ostensivos deve ser no sentido de exercer as funções gerenciais da sociedade em conta de participação – Recurso desprovido, com majoração dos honorários recursais.